Tribunal: STF
Processo: RE 1374542
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Estado de Goiás, assim ementado: 



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE ICMS REPASSADO AO MUNICÍPIO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA 1% AO MÊS – TEMA 905/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA – IGPDI. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPASSE PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. INCOMPORTABILIDADE.1 - A Constituição Federal veda expressamente a retenção de recursos destinados ao repasse das receitas tributárias, sendo permitido, excepcionalmente, reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias, nos casos em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo que receberá a verba (CF, art. 160, parágrafo único, inciso I). 2 - Todavia, a exceção constitucional que autoriza a aludida retenção de verbas deve ser precedida do devido processo legal, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de tornar tal ato abusivo e ilegal, já que contrário ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 3 - Em razão do posicionamento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 905), tratando-se de débito de natureza tributária, devem ser aplicados juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, sobre o valor da condenação. Já quanto à correção monetária, esta deverá incidir sobre o quantum condenatório a partir da data de inadimplemento do repasse, e de acordo com o IGP-DI, nos termos do artigo 168, § 1º, inciso I, do Código Tributário Estadual. 4 - O repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar. Daí por que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não por meio do regime de precatórios. 5 - No que diz respeito aos honorários recursais, ao julgar o recurso, o tribunal majorará os honorários fixados pelo magistrado a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta instância revisora (artigo 85, § 11, CPC), no entanto por se tratar de sentença ilíquida, a majoração do percentual da verba em testilha, se dará após a devida liquidação da sentença, ex vi do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta ao art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal. Sustenta que o caso não importa em reanálise de fatos e que o único requisito exigido pelo texto constitucional é a existência de crédito, não se exigindo a constituição do crédito tributário para se realizar o bloqueio dos repasses. Afirma que não houve apuração unilateral, pois o “ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado”.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do acórdão recorrido: 



    “(...)



    Pois bem, denota-se que a discussão posta em reexame não diz respeito à possibilidade de retenção, por parte do Estado de Goiás, dos recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias (ICMS), mas tão somente à forma como foi realizada a apuração unilateral dos supostos débitos e a consequente retenção sem observar o devido processo legal. 



    O fato do ente estatal deter a competência tributária em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não lhe confere superioridade hierárquica em relação aos entes municipais no que tange à participação de cada município no produto da arrecadação daquele tributo. 



    Sobre o assunto, inclusive, o excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que o repasse da quota, constitucionalmente, devida aos Municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.



    (...)



    Entretanto, o referido preceito, insculpido no parágrafo único, incisos I e II, do artigo 160, da Constituição Federal, estabelece a possibilidade dos Estados condicionarem a disponibilização da receita à satisfação dos seus créditos e ao cumprimento dos limites mínimos de aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde.



    Dessa forma, o texto constitucional autoriza os Estados a condicionarem a entrega dos recursos que cabem aos Municípios à quitação de seus créditos, o que, em contrapartida, não os autoriza a fazer a devida retenção sem observar o devido processo legal. 



    No caso em tela, não vislumbro a determinação por parte do Estado de Goiás, no sentido de notificar o Município de Marzagão acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa, respeitando o contraditório e a ampla defesa. 



    Assim, percebo a inobservância aos direitos e garantias fundamentais, à luz do disposto no artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” 



    Daí, tenho que o ato praticado pelo ente estadual é eivado de ilegalidade.



    (...) “ (grifo nosso)



    Note-se, de acordo com as balizas traçadas no acórdão recorrido, que não se questiona a possibilidade de o Estado condicionar a entrega dos recursos devidos aos municípios à quitação de seus créditos, tampouco sobre a necessidade ou não de lançamento dos respectivos créditos. O Tribunal de origem entendeu que não foi observado o devido processo legal pois o Município “não foi notificado acerca do procedimento de retenção”.



    Desse modo, verifico que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    No mesmo sentido; ARE nº 1.368.483/GO, de minha relatoria, DJe de 25/2/22; ARE nº 1.371.542/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/3/22; ARE nº 1.370.238/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/3/22. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente